Tribunal: TJBA
Processo: 8006812-62.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006812-62.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SERGIO FERREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
SERGIO FERREIRA DA SILVA, RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA

APELADO: MARIA FERREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
MATEUS GUIMARAES MACHADO ALMEIDA

07/05

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA DE QUOTA LITIS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES PERTENCENTES À CLIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. CONEXÃO PROCESSUAL REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por advogados com base em contrato verbal de honorários advocatícios, reconhecendo sua natureza quota litis e acolhendo reconvenção para condenar os autores ao pagamento de indenização por danos morais em razão de apropriação indevida de valores pertencentes à cliente, idosa e analfabeta. Em preliminar, os apelantes alegaram a existência de conexão com outros quatro processos e requereram julgamento conjunto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há conexão processual entre a presente ação e outras quatro demandas envolvendo as mesmas partes, justificando julgamento conjunto; (ii) estabelecer a natureza jurídica do contrato verbal de honorários advocatícios celebrado entre as partes; e (iii) verificar se a retenção indevida de valores por parte dos advogados caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reunião dos processos por conexão não se justifica quando as ações possuem causas de pedir distintas e já foram todas sentenciadas, conforme preceitua o art. 55, § 1º, do CPC, operando-se a preclusão temporal.

A ausência de contrato escrito de honorários, especialmente em relação contratual com cliente hipervulnerável (idosa e analfabeta), fere o dever de diligência e transparência previsto no Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/1994).

O contrato verbal confessado pelos próprios apelantes revela pacto de êxito (quota litis), no qual a remuneração de 30% somente seria devida em caso de sucesso nas ações, sendo inadmissível cobrança em ações julgadas improcedentes.

A remuneração condicionada ao êxito afasta a tese recursal de obrigação de meio, pois o risco é da própria natureza do contrato de quota litis.

A retenção dolosa de valores pertencentes à cliente, comprovada por documentos e sentenças de outros processos, constitui violação grave aos deveres fiduciários do mandato (arts. 668 do CC), ensejando responsabilização civil.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a apropriação indevida por advogado caracteriza dano moral indenizável, por configurar quebra da confiança e dos deveres ético-profissionais.

O valor da indenização por danos morais (R$ 5.000,00) é razoável, proporcional e atende à função compensatória e pedagógica da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

Não se caracteriza bis in idem, pois cada retenção indevida configura ilícito autônomo, gerando pretensões indenizatórias independentes.

A multa por litigância de má-fé foi corretamente afastada, por ausência dos requisitos do art. 80 do CPC.

Diante do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A conexão entre processos exige identidade de causa de pedir e deve ser arguida oportunamente, sendo incabível sua alegação após a prolação de sentenças nos feitos.

O contrato verbal de honorários advocatícios pode ser interpretado como pacto de quota litis, quando comprovado que a remuneração depende do êxito das ações.

A apropriação indevida de valores por advogado configura violação dos deveres fiduciários da relação de mandato, ensejando responsabilização civil por danos morais.

A indenização por dano moral decorrente de retenção indevida de valores deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ainda que haja outras condenações semelhantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, §1º, 80 e 85, §11; CC, art. 668; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB).

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM, Apelação Cível nº 0578666-64.2023.8.04.0001, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, j. 17.10.2024; TJ-MT, Apelação Cível nº 1027445-74.2017.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 23.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR a preliminar
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme fundamentação constante do voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

07